Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730827-64.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: WILSON FERNANDO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pretende obter tutela jurisdicional que declare a ilegalidade do aumento da contribuição previdenciária de 7,5% para 10,5% em razão da edição da Lei n. 13.954/2019, que determine o retorno da alíquota à 7,5% e condene o DF ao pagamento dos valores devidos em razão da diferença, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A parte autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em suas razões recursais, o recorrente narrou que é servidor inativo da PMDF e ajuizou ação em face do Distrito Federal, pois teve a alíquota da contribuição previdenciária sobre a pensão militar majorada de 7,5% para 9,5% e posteriormente para 10,5%, nos anos subsequentes à edição da Lei 13.954/19. Defendeu que a União, ao editar a Lei Federal no 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da pensão dos Militares do Distrito Federal. Sustentou que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destacou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750. Assim, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos expostos na peça inicial. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". 5. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal prevê a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. 6. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃOMILITAR. LEIS N. 10.486/02 E N. 13.954/20. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar que percebe, com base em legislação aplicável às Forças Armadas (Lei n. 13.954/2020), é ilegal e inconstitucional, uma vez que existe legislação específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002), dentre eles o regramento acerca do recolhimento da contribuição previdenciária sobre as pensões militares. 3. Com a promulgação da EC n. 103, o disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal sofreu modificações, de modo que à União passou a ser permitido dispor acerca das pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse cenário, tem-se que a edição da Lei n. 13.954/2020, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, dentre as quais as regras quanto às contribuições previdenciárias, encontra-se dentro da competência privativa da União, afastando-se, por conseguinte, os supostos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade apontados pela parte autora/recorrente. 4. Mister ressaltar que a Lei n. 13.954/2020 alterou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, responsável pela reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar de seu ordenamento (art. 24-C) que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares (grifos nossos). Isto posto, melhor sorte não assiste à parte autora/recorrente quanto à alegação de distinção entre as forças armadas e a polícia militar, em relação à alíquota previdenciária, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária por força da Lei no 13.954/2019. Esclarece que a via eleita para alterações das alíquotas e suas incidências foi acometida por vício de competência, tendo em vista que cabe à lei estadual, nos termos do Art. 42 da CF. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença. 4. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, pensionista de militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1425808, 0763909-23.2021.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no PJe: 03/06/2022. Pág.: Sem PáginaCadastrada.)". 8. Conclui-se, assim, que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência privativa da União para estabelecer as regras quanto às contribuições previdenciárias dos militares distritais. 9. Por fim, não há que se falar em ofensa a irredutibilidade dos proventos. O regime próprio de previdência do servidor tem caráter solidário e contributivo, devendo ser gerido com critérios que garantam o equilíbrio financeiro e atuarial, de forma que a relação entre receitas e despesas assegure a manutenção e a solvabilidade do sistema. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos também foi observado. A maior ou menor carga tributária não altera em si o valor total e ordinário dos proventos dos servidores públicos. Em que pese o fato de eventual carga tributária poder ser considerada confisco e acarretar lesão ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tal hipótese não se configurou no caso concreto. Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. 11. Condenada a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante o deferimento da gratuidade de justiça. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1642387, 07308276420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a ilegalidade do aumento da contribuição previdenciária de 7,5% para 10,5% em razão da edição da Lei n. 13.954/2019, bem como julgou improcedente o pedido de determinação ao retorno da alíquota para 7,5% e a restituição dos valores retidos a maior. 2. Nos embargos, a parte autora arguiu que o acórdão proferido padece de omissão e contradição, uma vez que se adotou posicionamento diverso do STF a respeito da matéria discutida nos autos. Arguiu que o tema 1177 do STF, ao contrário do que constou do acórdão, aplica-se ao caso concreto e, portanto, os descontos instituídos pela Lei Federal 13.954/2019 não poderiam ser aplicados aos Estados e ao Distrito Federal, pois conforme decidido pelo STF a competência de majorar as alíquotas não é da União. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 4,5, 8 e 9. 5. Os itens 4, 5 e 8 esclareceram com propriedade a razão da inaplicabilidade da conclusão do Tema 1177 do STF ao Distrito Federal. Lado outro, os itens 6 e 7 demonstram o entendimento das Turmas Recursais quanto ao tema debatido, reiterando a conclusão do acórdão proferido por esta Turma. Por fim, o item 9 tratou do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, inexistindo qualquer omissão ou contradição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1661117, 07308276420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 24, XII, e § 1o, da Constituição Federal. Aduz aplicação do Tema n. 1177/STF à hipótese. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar inativo da PMDF, de cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, para retornar ao desconto de 7,5% (sete e meio por cento), haja vista que a Lei n.13.954/2019 seria inconstitucional. Anote-se, por pertinente, que a tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Nesse ponto, o acórdão impugnado registrou, de forma irrepreensível, que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Por fim, é inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal